Tribunal: STF
Processo: AI 235946
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-02-08
Data de publicação: 2000-02-08

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - "AGRAVO
 REGIMENTAL"
INTEMPESTIVO - TERMO INICIAL DOS PRAZOS RECURSAIS - PETIÇÃO RECURSAL
 PROTOCOLIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APÓS O EXAURIMENTO DO
PRAZO LEGAL - ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO "AGRAVO REGIMENTAL", POR
EXTEMPORANEIDADE - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE
(CPC, ART. 535) - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
                 - O prazo recursal concernente às decisões e acórdãos
 emanados do Supremo
Tribunal Federal conta-se - ressalvadas as hipóteses de intimação
 pessoal - da publicação
de tais atos no órgão oficial. É que a intimação das partes
 considera-se legalmente feita na
própria data em que publicados os atos decisórios no "Diário da
 Justiça da União"  (CPC,
art. 236, caput), independentemente do dia em que este tenha circulado
 nos demais Estados.
Precedentes.
                 - O eventual retardamento na remessa da edição do "Di
ário da Justiça da União",
para outras áreas do território nacional, não interfere na definição
 do termo inicial dos prazos
legais, inclusive daqueles de natureza recursal, desde que o "Diário
 da Justiça da União" tenha
efetivamente circulado na data estampada em seu cabeçalho.